Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS AGRAVADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrada a alegada gestão compartilhada da pessoa jurídica entre os agravados, correta a decisão pela qual julgados improcedentes os pedidos de prestação de contas em relação ao agravado que não exercia gestão do Instituto, tendo somente sido nomeado representante ou procurador pela então presidente.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.